Tribunal: TJPA
Processo: 0813109-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813109-08.2024.8.14.0401

APELANTE: DENNIS FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que condenou o réu à pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral, pela prática dos delitos previstos nos arts. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do CP.

2. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede redução da pena-base e exclusão ou redução do valor indenizatório fixado.

3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas; e (iii) examinar se é cabível a redução da pena-base e do valor fixado a título de reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e a autoria dos delitos imputados, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão parcial do réu.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.02.2024).

6. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou demonstrada, ausente prova de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(TJMG, Apelação nº 0000281-06.2022.8.13.0629, j. 29.07.2025).

7. Quanto à dosimetria, a sentença majorou a pena-base sem fundamentação idônea, contrariando o art. 59 do CP e a Súmula nº 17/TJPA, impondo-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

8. Mantém-se a indenização fixada em R$1.000,00 (mil reais), conforme entendimento do STJ no Tema 983 (REsp nº 1.643.051/MS), sendo o dano moral
in re ipsa
e inexistente comprovação de hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a condenação pelos crimes dos arts. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do CP, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação em casos de violência doméstica. 2. A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade se comprovado prejuízo concreto. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido e independe de prova específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 147; CPP, arts. 158-A, 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 201.171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; TJMG, Apelação nº 0000281-06.2022.8.13.0629, Rel. Desa. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes, j. 29.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e
lhe dar parcial provimento,
unicamente para redimensionar a pena para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do CP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENNIS FERREIRA DO NASCIMENTO
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, mais o pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da ofendida, pela prática dos delitos tipificados nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do CP.

Em suas
razões recursais,
a defesa pleiteou a absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação em contexto de quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena basilar no patamar mínimo legal para o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, bem como o afastamento ou redução da condenação ao pagamento de danos morais face a hipossuficiência do réu (ID 27266302).

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 27266309).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e

desprovimento

do presente recurso (ID 27509424).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Narram os presentes autos que, no dia 28/02/2024, por volta de 07h10min, em ambiente virtual, via internet, a vítima LUCILENE MAIANA FIUZA DA CRUZ, sofreu DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS e AMEAÇA, perpetrada por DENNIS FERREIRA DO NASCIMENTO, ora denunciado, em âmbito doméstico e familiar.

Inicialmente, destaca-se que a vítima possui medida protetiva concedida nos autos do processo 0807644-52.2023.8.14.0401, com sentença que julgou procedente pelo prazo de um ano as medidas protetivas, a contar de da concessão da liminar (20/04/2023), estando as medidas válidas, portanto, até (20/04/2024).

O denunciando foi regularmente citado/intimado das medidas protetivas dias 20/04/2023, conforme comprova certidão de ID - Num. 91491863 - Pág. 1.

Apesar disso, no dia 16/04/2023, o denunciado, em ambiente virtual, via aplicativo de banco, em mensagem da funcionalidade PIX, em descumprimento às medidas protetivas, proferiu ameaças à vítima.

Em sede policial, a vítima informa que o denunciado nunca cumpriu as medidas protetivas. No entanto, como não a ameaçava, achou que não era necessário registrar o BOP. Contudo, após ser marcada a audiência na Justiça referente ao registro feito na DEAM, o acusado passou a segui-la e encaminhar mensagens ameaçadoras.

Informa que ele enviava pagamentos PIX de R$-0,01 centavos com várias mensagens ameaçadoras, as quais contavam na descrição do PIX, as textuais, "PRECISAMOS CONVERSAR ANTES QUE ACONTEÇA", "EU TE FALEI QUE EU IA VER, POIS BEM, SE NÃO FOI COMIGO", "NÃO TE FALEI QUE VAI SER ATÉ A MORTE PORQUE JÁ TO COM OUTRO", "JÁ QUE TUDO DESMORONOU, VOU FAZER UMA SURPRESA PARA MIM E MEU AMORZINHO, VOCÊS VÃO FICAR IMPRESSIONADOS", "SE É ASSIM, ESSA SEMANA ACABA TUDO", ressalta a ofendida que ele encaminhou as mensagens com a foto de uma caveira e uma faca, em clara ameaça.

Na sequência, a vítima expõe que possui capturas de tela de todas as mensagens encaminhadas pelo ofensor, as imagens estão acostadas nos autos do processo sob a ID - Num. 109900884 - Pág. 8 a 17.

Cotejando o depoimento da vítima, bem como as capturas de tela, resta claro a materialidade e autoria aptos a sustentar o decreto condenatório por descumprimento de medida protetiva e ameaça.

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (art 24-A da lei 11.340/06) e AMEAÇA (art 147 do CP), sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos. O Ministério Público reserva-se no direito de aditar a denúncia caso sejam descobertos novos crimes.

No que tange ao dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, a decisão, em grau de recurso repetitivo, ocorrida em 28.02.2018, no Superior Tribunal de Justiça (DJE 08.03.2018, decidiu que: o dano moral independe de prova específica, podendo o juízo criminal, estabelecer o valor mínimo a título de indenização da vítima de violência doméstica.

A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.

O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º do artigo da referida lei não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada” (ID 27266204 - Pág. 1/3).

São os fatos.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO EM CONTEXTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento na arguição em análise,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do CP, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do deferimento das medidas protetivas (ID 27266200 - Pág. 6/8), bem como por meio da cópia dos comprovantes de transferência por meio
pix
(ID 27266200 - Pág. 9/16).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Lucilene Maiana Fiuza da Cruz, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE, veio a esta Especializada denunciar QUEBRA DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇAS por parte de seu ex companheiro SR. DENNIS FERREIRA DO NASCIMENTO, paraense, solteiro, moto uber, com 36 nasc.05/03/1987,filho de ELIZA FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF 872.883.112-87 , residente na RUA AUGUSTO CORREA N. 179-BAIRRO QUE, a declarante possui Medidas Protetivas nos autos do processo de no 0807644-52.2023.8.14.0401, porém DENNIS nunca obedeceu as referidas Medidas ,mas como não lhe ameaçava ,achou que não era necessário denunciá-lo. Ocorre que , após ser marcada a audiência na Justiça referente ao registro feito nesta DEAM, DENNIS passou a lhe seguir e sempre com ameaças ,passou também a lhe enviar PIX de 0.01 centavo com várias mensagens de ameaça na descrição do PIX ,pois estar bloqueado em todas as redes sociais da declarante ;QUE, as mensagens sempre se refere a ameaça e ao filho tipo: "precisamos conversar antes que aconteça " " eu te falei que eu ia ver , pois bem , se não foi comigo" "não te falei que vai ser até a morte porque já tá com outro" “já que tudo desmoronou, vou fazer uma surpresa para mim e meu amorzinho, vocês vão ficar impressionados" , ainda mandou uma com uma foto de uma caveira e uma faca com as textuais “SE É ASSIM, ESSA SEMANA ACABA TUDO"; QUE, a declarante possui os prints de todas as mensagens de sua conta do pix , pois teme por sua vida devido o declarado não se conforma com a separação e após a separação se transformou em um ser muito estranho; QUE, o declarado ainda deu um prazo de cumprir todas as ameaças até o dia cinco de março de 2024, um dia antes da audiência deles na Justiça; QUE, a declarante teme por sua vida e deseja ser incluída na Patrulha Maria da Penha, inclusive estar com muito dele fazer algo a sua vida e de seu filho; QUE, REPRESENTA CRIMINALMENTE CONTRA DENNIS FERREIRA DO NASCIMENTO PELO CRIME DE AMEAÇA (ID 27266200 - Pág. 5).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada em juízo, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Relatou que se relacionou com o acusado por 9 anos, sendo 2 ou 3 anos residindo juntos. Que após o término do relacionamento solicitou medidas protetivas devido as ameaças proferidas por ele. Após as medidas protetivas, ela bloqueou o acusado para ligação, SMS, entre outras, porém o acusado passou a lhe mandar mensagens com tons ameaçadores por meio de pix. Que reconhece todas as mensagens enviadas pelo acusado: "PRECISAMOS CONVERSAR ANTES QUE ACONTEÇA", "EU TE FALEI QUE EU IA VER, POIS BEM, SE NÃO FOI COMIGO", "NÃO TE FALEI QUE VAI SER ATÉ A MORTE PORQUE JÁ TO COM OUTRO", "JÁ QUE TUDO DESMORONOU, VOU FAZER UMA SURPRESA PARA MIM E MEU AMORZINHO, VOCÊS VÃO FICAR IMPRESSIONADOS", "SE É ASSIM, ESSA SEMANA ACABA TUDO". Que se sentiu ameaçada com as mensagens. Que o acusado queria controlar sua vida. Que o descumprimento foi através de mensagens via pix. Que depois do início dessa ação não houve mais descumprimentos (ID 27266290 - Pág. 2).

Em juízo, o réu asseverou conforme consta na sentença objurgada, transcrita novamente no essencial:

Relatou que confirma os fatos narrados na denúncia.
Porém a ofendida também mandava mensagens para ele, via
whatsapp
. Que antes da medida protetiva eles estavam juntos e a L.M.F.D.C. lhe mandou mensagem aos beijos com outro homem, porém não tem a comprovação porque perdeu o celular e não arquivou as mensagens.
Que L.M.F.D.C. também lhe mandava mensagens, quebrando as medidas protetivas.
Que muitas das publicações era apenas
status
de
whatsapp
. Que atualmente estão afastados, mas mantém contato por conta do filho em comum. Que esclarece que ela mandava mensagens a ele via
whatsapp
e depois o bloqueava. Que tinha mensagens que não era para ela. Que a postagem de faca com caveira não era direcionada a vítima, mas sim apenas coloca em seu perfil de rede social (ID 27266290 - Pág. 3, grifos nossos).

Como se vê, no que concerne ao
crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06,
verifico que o ora apelante confirma que tinha conhecimento das medidas protetivas quando mandou as mensagens à vítima, descumprindo, por conseguinte, a decisão judicial de urgência prolatada em favor da ofendida, restando assim perfeitamente caracterizado o crime em questão.

Sem embargo, as declarações da vítima e a confissão do réu são coerentes e harmônicas e apontam para a ocorrência do descumprimento, de modo que todas as provas produzidas convergem para a condenação do acusado com a ratificação do teor da denúncia, ao narrar que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas, buscou manter contato com a vítima.

No ponto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a dificuldade de produção de provas em delitos praticados no âmbito doméstico, razão pela qual confere especial valor à palavra da ofendida, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. [...]. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. [...].
5.

A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica
.
6.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. [...].
8.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. [...]. 10. Recurso não conhecido (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, no que concerne ao
crime previsto no art. 147 do CP,
o conjunto probatório exposto revela inviável também o acolhimento da tese consubstanciada na
quebra da cadeia de custódia
(com

a condenação baseada nos comprovantes de transferência por meio
pix),
bem como na supervalorização da palavra da ofendida consoante pretendido pela defesa.

Sobre o tema, tem-se que a cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal), referindo-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.

No ponto, embora mencionado em sede da decisão combatida os textos enviados pelo apelante nos comprovantes via
pix,
entendo que a condenação está muito mais fulcrada na palavra firme e segura da vítima tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, conforme exposto alhures, descrevendo a intimidação sofrida, motivo pelo não verifico como prosperar a irresignação defensiva. Sobre o assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL
- CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024, grifos nossos).

Em outras palavras, para a efetiva verificação de ocorrência da quebra da cadeia de custódia, é preciso que a defesa demonstre prejuízo concreto ao acusado, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
e, no caso, a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento pretendido. No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DAS PROVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. - 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de prints de conversas via WhatsApp sem a observância integral da cadeia de custódia enseja nulidade da prova; (ii) saber se restaram comprovadas a materialidade, autoria e tipicidade da conduta delitiva de perseguição no âmbito da violência doméstica, bem como a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. -
2. Inexistência de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Os prints de conversas não foram a única prova da autoria, sendo corroborados por testemunho firme e coerente da vítima,
inclusive quanto ao reconhecimento da voz do réu nas ligações telefônicas. -
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não implica automaticamente nulidade da prova, se ausente demonstração de inidoneidade concreta. - 4. A materialidade e a autoria do crime de perseguição foram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, decisão de medidas protetivas e declarações consistentes da vítima. -5. Relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
-6. A conduta do réu configura o tipo penal do art. 147-A do CP, diante da reiteração de atos que perturbaram a esfera de liberdade e privacidade da ofendida. -7. Valor fixado a título de danos morais reduzido para 1 (um) salário-mínimo, considerando ausência de fundamentação concreta na sentença e situação econômica do réu assistido pela Defensoria Pública (TJMG, Apelação nº 0000281-06.2022.8.13.0629, Desa. Rela. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes, Publicação: 29/07/2025, grifos nossos).

Da mesma maneira, ressalta-se que o bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.

Sobre o tema, tem-se que o delito de ameaça é crime formal, tendo a sua consumação no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave, o que se deu no caso em análise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11 .340/06.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024, grifos nossos).

Na espécie
,
conforme já mencionado, o registro de ocorrência policial, a representação ofertada com o requerimento de medidas proteitivas, bem como as declarações em juízo, são elementos aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo réu se mostraram idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor na ofendida.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ameaçou a vítima, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 147 do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Por todo o exposto, não acolho o pleito defensivo.

2.DA REFORMA DA DOSIMETRIA COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

A defesa insurge-se quanto a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal com relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Com razão a defesa.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais culpabilidade e motivos do crime, valoradas de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Da dosimetria da pena em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/2006):

A CULPABILIDADE - sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);

ANTECEDENTES - o réu não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado (neutro).

CONDUTA SOCIAL- o réu afirma que trabalha, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE- Não há elementos para uma avaliação.
MOTIVAÇÃO DO CRIME- presumidamente, causar abalo psicológico à vítima (desfavorável);

CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inerentes ao próprio delito, e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência em 08 (oito) meses de detenção.

Reconheço a existência da circunstância atenuante da
confissão
passando a pena para 07 (sete) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes, ou causas extraordinárias de diminuição ou aumento de pena,
razão pela qual torno definitiva para o réu a pena de 07 (sete) meses de detenção
(ID 27266290 - Pág. 6, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente as vetoriais supra, em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo-as.

Assim, inexistentes circunstâncias judiciais em desfavor do réu, redimensiono a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), no entanto, por força da Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, mantendo-se a reprimenda intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a sanção se torna definitiva no patamar de 03 (três) meses de detenção.

Mantenho as disposições do cálculo dosimétrico acerca do
crime previsto no art. 147 do CP, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando a existência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à soma das penas privativas de liberdade, condenando definitivamente o réu à sanção final de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, nos termos do que preceitua o art. 33, §2º, c do CP, pela prática dos delitos tipificados nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do CP.

03.DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO A VALOR SIMBÓLICO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE

Por derradeiro, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará
valor mínimo para reparação dos danos

causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. [...].
6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, grifos nossos).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 27266204 - Pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno por fim explicitar que o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Por igual, inexiste margem para
redução do valor
por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica contra a mulher.
[...].
6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo de indenização, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira do recorrente para arcar com o valor fixado.
7. [...] 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 2007716, 0709791-28.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025, grifos nossos).

Diante disso, não acolho o pleito defensivo.

04 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
conheço o recurso
e lhe dou
parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente com o redimensionamento da reprimenda para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do CP, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025